Tribunal: TJMT
Processo: 1001421-86.2023.8.11.0012
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001421-86.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interdição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[13.589.782 THAYS BORGES DUARTE - CNPJ: 13.589.782/0001-98 (APELANTE), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), VANESSA STEFANIE TEREBINTO DE ARAUJO - CPF: 003.135.041-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERDIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO DA ANVISA RDC N. 56/2009. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela parte impetrante contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado para afastar interdição de equipamento de bronzeamento artificial, fundamentada na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n. 56/2009 da ANVISA.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a interdição do equipamento de bronzeamento artificial, com base na Resolução RDC n. 56/2009 da ANVISA, caracteriza ilegalidade ou abuso de poder.

III. Razões de decidir:

3. A ANVISA possui competência normativa conferida pela Lei n. 9.782/1999 para regulamentar, controlar e fiscalizar produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública, incluindo aqueles submetidos a fontes de radiação ultravioleta.

4. A Resolução RDC n. 56/2009 tem fundamento em estudos científicos que demonstram a relação direta entre a exposição à radiação ultravioleta e o risco de câncer de pele, justificando a proibição da utilização desses equipamentos para fins estéticos.

5. A interdição promovida pela Vigilância Sanitária Municipal decorre do exercício regular do poder de polícia administrativa e encontra amparo nos princípios da precaução e da supremacia do interesse público sobre o particular.

6. A decisão judicial proferida pela 24a Vara Federal de São Paulo, que declarou a nulidade da Resolução RDC n. 56/2009, não tem efeitos
erga omnes
, restringindo-se às partes do processo e não alcançando a parte impetrante.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A interdição de equipamento de bronzeamento artificial pela Vigilância Sanitária, com base na Resolução RDC n. 56/2009 da ANVISA, está amparada pelo exercício regular do poder de polícia e pela competência normativa da autarquia, não configurando ilegalidade ou abuso de poder.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o e 196; Lei n. 9.782/1999, art. 8o; CPC, art. 506.

Jurisprudência relevante citada: TRF1, AMS 1010474-88.2022.4.01.3100, Rela. Desa. Federal Katia Balbino de Carvalho Ferreira, Sexta Turma, PJe 17.12.2024; TRF1, AMS 1044626-04.2023.4.01.3400, Rel. Des. Federal Newton Pereira Ramos Neto, Décima Primeira Turma, PJe 28.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
THAYS BORGES DUARTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1001421-86.2023.8.11.0012, impetrado contra ato do
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA (MT)
, denegou a segurança.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança.

A apelante alega que a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n. 56/2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que fundamentou a interdição de seu equipamento de bronzeamento artificial, não possui força de lei federal e foi declarada nula por sentença prolatada pela 24a Vara Federal de São Paulo nos autos n. 0001067-62.2010.4.03.6100. Logo, é ilegal o ato que impede o livre exercício de atividade econômica lícita.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, conceder a segurança para afastar a interdição da máquina de bronzeamento artificial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 257366656, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 271346887 pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
THAYS BORGES DUARTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1001421-86.2023.8.11.0012, impetrado contra ato do
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA (MT)
, denegou a segurança.

Na origem, alega-se que a interdição do equipamento de bronzeamento artificial, modelo cabine de 24 (vinte e quatro) lâmpadas, promovida pela Vigilância Sanitária do Município de Nova Xavantina (MT), seria indevida, pois teria se baseado na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n. 56/2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que já havia sido declarada nula pela 24a Vara Federal de São Paulo nos autos n. 0001067-62.2010.4.03.6100. Diante disso, postulou a revogação do ato administrativo e a retomada de suas atividades comerciais.

A Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n. 56/2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que proíbe em todo território nacional o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseada na emissão da radiação ultravioleta (UV), dispõe que:

“
Art. 1o
Fica proibido em todo o território nacional
a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e
o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta
.

§ 1o
Os equipamentos para bronzeamento artificial considerados nesta resolução são os aparelhos emissores de radiação ultravioleta (UV) destinados ao bronzeamento artificial estético
.

§ 2o A proibição não se aplica aos equipamentos com emissão de radiação ultravioleta, registrado ou cadastrado na ANVISA conforme regulamento sanitário aplicável, destinados a tratamento médico ou odontológico supervisionado.

Art. 2o Revoga-se a Resolução RDC no 308, de 14 de novembro de 2002.
”
[g.n]

No que concerne à competência normativa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), insta destacar que a Lei n. 9.782/1999, em seu art. 8o,
caput
, atribui expressamente à ANVISA a incumbência de “
regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública
”, estabelecendo, de modo inequívoco, o poder normativo derivado daquela autarquia especial.

Nesse diapasão, o legislador ordinário conferiu à ANVISA, nos termos do § 1o, inciso XI, do supracitado dispositivo, competência para “
regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública
”, figurando, entre tais produtos, “
quaisquer produtos que envolvam a possibilidade de risco à saúde, obtidos por engenharia genética, por outro procedimento ou ainda submetidos a fontes de radiação
”.

No caso, a interdição promovida pela Vigilância Sanitária Municipal encontra pleno respaldo no ordenamento jurídico pátrio, consubstanciando-se no exercício legítimo da polícia administrativa, que, conforme magistério de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, caracteriza-se como “
atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público
” (
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 155).

Impende ressaltar que o exercício do poder de polícia encontra-se vinculado ao princípio da predominância do interesse público sobre o particular, não se vislumbrando, na hipótese vertente, qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado. A interdição do equipamento, portanto, revela-se medida proporcional e adequada à proteção da saúde pública, valor constitucionalmente tutelado, conforme preceituam os arts. 6o e 196 da Constituição da República Federativa do Brasil.

“
Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

[...]

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
”

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes do e. Tribunal Regional Federal da 1a Região:

“
5. O exercício da atividade econômica, conforme garantido pela Constituição Federal, pode ser objeto de restrições legais visando à proteção de interesses superiores, como a saúde pública. Caso em que a Anvisa possui competência para regulamentar, controlar e fiscalizar produtos e serviços que envolvam riscos à saúde, nos termos da Lei no 9.782/1999.

6. A vedação imposta na RDC ANVISA no 56/09 não emana de meras hipóteses ou informações infundadas, mas de estudos realizados pela
IARC - International Agency for Research on Cancer
, órgão ligado à Organização Mundial de Saúde - OMS e especializado em pesquisas sobre o câncer, segundo os quais há relação direta da exposição aos raios ultravioletas (UV) com a ocorrência do câncer de pele, classificado o uso de equipamentos com emissão de tais raios (UV) como ‘carcinogênico para humanos’, o que inclui as câmaras de bronzeamento artificial
.” (TRF1, AMS 1010474-88.2022.4.01.3100, Rela. Desa. Federal Katia Balbino de Carvalho Ferreira, Sexta Turma, PJe 17.12.2024).

“
1. A ANVISA editou a RDC n. 56/2009, que proibiu, em todo o território nacional, a importação, o recebimento em doação, o aluguel, a comercialização e o uso de equipamentos para bronzeamento artificial com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta.

2. A agência reguladora lastreou-se em relatório da
IARC (International Agency for Research on Cancer)
, instituição vinculada à Organização Mundial da Saúde (OMS), que concluiu haver evidências suficientes de que a exposição aos raios ultravioletas é carcinogênica.

3.
Esta Corte tem reiteradamente decidido pela legalidade da RDC n. 56/2009
(AC 1007832-36.2023.4.01.3900 - JUIZ FEDERAL ALYSSON MAIA FONTENELE (CONV.) - DÉCIMA-SEGUNDA TURMA - PJe 12/09/2023)
”. (TRF1, AMS 1044626-04.2023.4.01.3400, Rel. Des. Federal Newton Pereira Ramos Neto, Décima Primeira Turma, PJe 28.10.2024).
[g.n.]

Por fim, no que tange à decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Federal de São Paulo, impõe-se reconhecer que seus efeitos se circunscrevem às partes litigantes naquele feito, em estrita observância ao disposto no art. 506 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
”, não atingindo, portanto, a apelante, que não figurava como substituída processual no mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos Empreendedores do Ramo de Estética do Estado de São Paulo.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de fixar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025